Tribunal: TJPA
Processo: 0800592-19.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800592-19.2021.8.14.0128

APELANTE: JOSELINO MENDES PINTO, JONIEL MENDES PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CITAÇÃO INVÁLIDA. ART. 250, II, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. REVELIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação civil por improbidade administrativa;

2-
O mandado de citação deve ser redigido de acordo com as disposições do art. 250 do Código de Processo Civil, que determina constarem a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar sob pena de revelia;

3-
Constatado o vício insanável da citação e o trâmite do processo à revelia dos réus evidencia-se a ocorrência de prejuízo, na espécie, e a ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório; devendo, pois, ser declarada a nulidade processual;

4-
Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária, realizada no dia 08/07/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800592-19.2021.8.14.0128

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: JONIEL MENDES PINTO; JOSELINO MENDES PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSELINO MENDES PINTO
(ID

15429884);
e JONIEL MENDES PINTO e
(ID 15429893) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Terra Santa (ID 15429871) que julgou procedente o pedido formulado na ação civil por improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público em face dos apelantes.

Em suas razões, os apelantes sustentam os seguintes pontos:
a)
nulidade da citação em ofensa ao art. 250, II do CPC;
b)
nulidade da sentença por condenação em tipo diverso do definido na inicial em violação ao devido processo legal (art. 17, § 10-F c/c § 10º-C e D da Lei nº8.429/92);
c)
violação ao devido processo legal por ausência de emenda da petição inicial. Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença.

Certificada a tempestividade dos recursos (ID 15429897).

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (ID 15429900).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público exime-se de manifestação (ID 15790039).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

Transcrevo trecho dispositivo da sentença recorrida:

“
DISPOSITIVO:

Ante o exposto, diante das provas colhidas pelo Ministério Público e apresentadas em sua ação,
JULGO PROCEDENTE
a exordial, para o fim de
CONDENAR
os requeridos,
JONIEL MENDES PINTO
– Vulgo “Natinho” e
JOSELINO MENDES PINTO

–Vulgo “Chocron
”, nas sanções do art. 12, da Lei n°8.429/92, em consequência do cometimento das infrações capituladas no art. 9 e 10 da Lei n°8.429/92.

Para
JONIEL MENDES PINTO
, pelo cometimento dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 9°, inciso IV e XII, art. 10°, incisos I, II, III, IV, V, XII e XIII, da LIA, fica condenado em:

a) Perda da função pública, caso ocupe algum, observado o disposto no art. 12, §1°, da LIA, incluído pela Lei n° 14.230/2021.

b) Suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos;

c) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 04 (quatro) anos;

Para
JOSELINO MENDES PINTO
, uma vez que, de acordo com o art.3, da LIA, ainda que não seja agente público, responde pelo cometimento dos atos de improbidade administrativa, previstos no art. 9°, incisos IV, XI e XII e art. 10°, incisos I, 22 e XIII, da LIA, fica condenado em:

a) Perda da função pública, caso ocupe algum, observado o disposto no art. 12, §1°, da LIA, incluído pela Lei n°14/230/21;

b) Suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos;

c) Pagamento de multa civil, corresponde ao valor do caminhão indicado na exordial no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros.

d) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 4 (quatro) anos.

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pelos demandados.”

O pedido de anulação da sentença se dá sob os seguintes argumentos:
a)
nulidade da citação em ofensa ao art. 250, II do CPC;
b)
nulidade da sentença por condenação em tipo diverso do definido na inicial em violação ao devido processo legal (art. 17, § 10-F c/c § 10º-C e D da Lei nº8.429/92);
c)
violação ao devido processo legal por ausência de emenda da petição inicial.

Da nulidade da citação

Os apelantes alegam ser nula a citação, por não ter obedecido aos ditames do art. 250, inciso II, do CPC.

Destaco o dispositivo legal citado:

"Art. 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá:

II - a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução;"

Cuida-se de ação de improbidade administrativa, regida pela Lei 8.429/92 com alterações dadas pela Lei nº 14.230/21, cujo procedimento segue as determinações do Código de Processo Civil, conforme previsão do art. 17 da referida lei.

Conforme dispõe o art. 239 do Código de Processo Civil, a citação do réu é indispensável para a validade do processo. Vejamos:

“Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Destaque-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves sobre o assunto:

"A relação jurídica processual existe a partir da propositura da demanda, já havendo, para o autor, desde o momento do procedimento, a litispendência. Com a citação válida do demandado, complementa-se a relação jurídica processual, sendo tal ato de essencial importância para a regularidade do processo.

Doutrina majoritária aponta acertadamente que a citação válida é pressuposto processual de validade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera uma nulidade absoluta, que excepcionalmente não se convalida com o trânsito em julgado, podendo ser alegado a qualquer momento, mesmo após o encerramento do processo. Confirma esse entendimento a redação do art. 239, caput, do Novo CPC, que determina ser indispensável a citação do réu para a validade do processo.

Importante consignar a singularidade da nulidade absoluta gerada nesse caso. A citação válida é considerada tão essencial para a regularidade do processo que sua ausência na demanda judicial gera uma nulidade absoluta sui generis. Como não interessa ao sistema jurídico a convalidação desse vício, entende-se que esse vício não se convalida nunca, podendo a qualquer momento ser alegado pela parte, até mesmo após o prazo de ação rescisória, por meio da ação de querela nullitatis. Trata-se de vício transrescisório que, apesar de situado no plano da validade, jamais se convalida. (Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 382)."

No caso, os autos demonstram que a decisão sobre o pedido de tutela de urgência (Id 15429859) serviu, também, como mandado, determinando a citação dos réus, nos seguintes termos: “Cite-se o(s) demandado(s) para, querendo, apresentar RESPOSTA, no prazo de lei, nos termos do art. 17, §7º da Lei nº 8.429/92. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.”

Assim, apesar de ter sido certificado, ao Id 15429863 - Pág. 3, que os réus foram pessoalmente citados, aceitando a contrafé e assinando o mandado, o ato citatório não pode ser considerado como válido, porquanto o documento não foi redigido de acordo com as disposições do citado art. 250 do Código de Processo Civil, que determina constarem, no mandado, a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia.

A situação evidencia a nulidade alegada, conforme se mostra o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“(...)

- Da orientação consolidada na jurisprudência do STJ

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria impugnada pela parte recorrente, firmou-se no sentido de que a "[...] ausência de indicação expressa do prazo para apresentação de contestação no mandado citatório, conforme determina o art. 250 do CPC/2015 (art. 225 do CPC/1973), acarreta a nulidade da citação, notadamente se o processo ocorreu à revelia da parte
[...]" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.209/PR, Quarta Turma, DJe 8/10/2020).

No mesmo sentido, os seguintes julgados: AgRg no REsp n. 1.470.216/GO, Terceira Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp n. 1.461.948/PA, Segunda Turma, DJe 23/9/2015.

(STJ - AREsp: 2342051, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: 29/05/2023)”

“... Com efeito, consta dos autos que o juízo de origem deferiu, parcialmente, os pedidos cautelares pleiteados pelo Ministério Público, determinando, por conseguinte, a expedição do mandado de citação dos réus, nos termos legais (fls.233/234). Em seguida, conforme certidões de fls. 257 e 259, evidencia-se que os agravantes foram notificados do teor da liminar concedida e citados, por meio de oficial de justiça, sendo atestado, à fl. 309, o decurso de prazo sem que os réus apresentassem contestação. De fato,
não consta do mandado citatório o prazo para contestar, conforme determina o art. 250, II, do CPC. Acerca do tema, a jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de indicação, no mandado de citação, do prazo para apresentação de contestação, conforme previsão do art. 250 do CPC, gera nulidade da citação, sobretudo se o processo ocorreu à revelia da parte, como ocorreu na espécie
.

...

ANTE O EXPOSTO, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que proceda a citação dos recorrentes, com observância dos requisitos previstos no art. 250 do CPC.

(STJ - AREsp: 2051708, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: 08/11/2022)”

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAR. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A ausência de indicação expressa do prazo para apresentação de contestação no mandado citatório, conforme determina o art. 250 do CPC/2015 (art. 225 do CPC/1973), acarreta a nulidade da citação, notadamente se o processo ocorreu à revelia da parte. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.209/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020.)

Na mesma esteira, seguem as conclusões dos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FASE DE CONHECIMENTO - MANDADO DE CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAR - NULIDADE. 1.
A ausência de indicação expressa, no mandado citatório, da possibilidade de apresentar embargos à monitória, assim como do prazo para fazê-lo, conforme determina o art. 250 do CPC/2015 (art. 225 do CPC/1973), acarreta a nulidade da citação, principalmente se o processo ocorreu à revelia do réu
.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1610999-06.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 11/03/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. DESRESPEITO AO EXIGIDO PELO ART. 250, INC. II, DO CPC. DECRETAÇÃO DE REVELIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. VALIDADE, ENTRETANTO, DOS ATOS PROCESSUAIS INDEPENDENTES. ART. 281, CPC. RECURSO PROVIDO. 1.
A ausência de indicação expressa do prazo para apresentação de contestação no mandado citatório, conforme determina o art. 250 do Código de Processo Civil, acarreta nulidade processual, notadamente se o processo ocorreu à revelia da parte.
2. A nulidade de um ato não prejudica outros que dele sejam independentes e tenham respeitado todas as exigências legais.

(TJ-SP - AI: 22696291420218260000 SP 2269629-14.2021.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 29/04/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO. MENÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAR E DA PENA DE REVELIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 250, INC. II, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REVELIA DECRETADA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 250, inc. II, do CPC, elucida que o mandado, que o oficial de justiça tiver de cumprir, conterá a ?finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia?. 2. Diante da ausência de menção do prazo para contestar no aditamento do mandado, enviado por oficial de justiça, não se mostra possível a decretação de revelia e, consequentemente, a consideração dos seus efeitos, porquanto afronta aos corolários constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-DF 0702068-47.2018.8.07.0011 1815476, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/02/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 250 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A citação é ato processual indispensável à garantia do contraditório e ampla defesa, por meio do qual o réu adquire a qualidade de parte, vinculando-se ao processo e aos seus efeitos. A inobservância do procedimento adequado para a citação implica em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade. Precedentes deste Tribunal. 2. A ausência de indicação no mandado de citação, do prazo para apresentação de contestação, conforme previsão no art. 250 do CPC, gera nulidade da citação. Precedentes do STJ. 3. Tendo em vista a necessidade de efetiva citação da parte para apresentação de defesa, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo a ré, impõe-se acolher os argumentos do agravante para declarar a nulidade da citação. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO à unanimidade, para declarar nula a citação efetuada no processo de origem, devendo-se oportunizar prazo para apresentação de defesa e cumprimento da tutela de urgência deferida, com o regular processamento do feito.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810762-17.2019.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado)”

Cabe destaque ao fato de que fora decretada a revelia dos réus (Id 15429867), os quais somente compareceram aos autos após a prolação da sentença, o que afasta eventual supressão da nulidade do ato citatório, conforme prevê o art. 239, § 1º, do CPC.

Constatado o vício insanável da citação com o trâmite do processo à revelia dos réus evidencia-se a ocorrência de prejuízo, na espécie, e a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório; devendo, pois, ser declarada a nulidade processual. Nesses termos, a sentença deve ser desconstituída com retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Resta prejudicada a análise dos demais termos do recurso.

Diante do exposto
, conheço e dou provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade da citação e anular a sentença, devendo os autos retornarem à instância de origem para regular prosseguimento. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/07/2024